Tribunal: TJDFT
Processo: 0723496-75.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DIVULGAÇÃO DE CENAS DE SEXO. ABSOLVIÇÃO. PROVAS INSUFICIENTES. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO.
1. Se as provas dos autos não conduzem à certeza necessária de que o réu efetivamente foi o responsável pela divulgação das cenas de sexo com a vítima, incabível a condenação.
2. No caso concreto, a vítima não foi encontrada para ser ouvida em juízo, não podendo esclarecer as dúvidas acerca das informações prestadas em sede policial. As testemunhas (policiais), pouco puderam informar, se limitando a relatar outras ocorrências envolvendo o acusado, além de procedimentos administrativos e burocráticos, que em nada contribuiram para o esclarecimento dos fatos.
3. Em relação ao upload do vídeo, em sites pornográficos, contendo cenas de sexo da vítima, não há prova concreta que demonstre, com certeza, ter sido o acusado o autor da divulgação.
4. Assim, a dúvida deve ser dirimida em favor do acusado, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo, devendo ser mantida a sentença.
5. Recurso desprovido.